Tribunal: TJES
Processo: 0001582-23.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001582-23.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILBERTO FAUSTINO MACHADO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIV
O
PARA OFERECIMENTO DE
CONTRAR
RAZÕES RECURSAIS. ARBITRAMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O defensor dativo nomeado para apresentar contrarrazões recursais em processo criminal, faz
jus
a honorários advocatícios decorrentes da sua atuação.

2.
Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001582-23.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILBERTO FAUSTINO MACHADO
Advogado do(a) APELADO: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Cuida a espécie de
embargos de declaração
opostos por
GILBERTO FAUSTINO MACHADO,
contra o acórdão constante no id. 10173829, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Segundo alega o embargante, o acórdão é omisso na medida em que deixou de arbitrar os honorários advocatícios devidos ao advogado dativo nomeado.

Ao impulso de tais razões, pede o provimento dos embargos para o fim de sanar o vício apontado.

A meu ver, razão assiste à defesa em sua assertiva.

No presente caso, de fato, verifica-se a apontada omissão no acórdão embargado, vez que realmente não houve manifestação acerca do pedido de fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Assim, em razão de ter sido o embargante assistido por advogado dativo, Dr. WILEN DE BARROS, OAB/ES 29.362, fixo o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela apresentação das contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (id. 9400679).

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. WILEN DE BARROS, OAB/ES 29.362, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)